Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA E OUTRO e VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no 1000811-70.2018.8.11.0020, da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que não reconheceu a inépcia da inicial, com relação ao instrumento que propôs a ação reparatória, bem como não revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida aos Agravados e não reconheceu a tese de ilegitimidade de parte da Autora Chirlei.
Alegam que conforme texto da lei, a inépcia da petição inicial constitui uma das hipóteses de indeferimento da inicial; explica que a inicial é confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei; quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. Aduz que a inépcia enseja a preclusão e proíbe-se de levar adiante a ação.
Afirma, adiante, que há outro requisito que também não foi atendido com relação ao valor dado a causa; não há a cumulação ou a somatória de pedido ou estes não correspondem para estabelecer o valor correto dado à causa.
Defende em linhas posteriores a seguinte tese:
“Primeiro, salientam e registram os Agravantes o referido aspecto, porque todos eles, os Requeridos/Agravantes já foram citados com relação aos autos e a inicial e inclusive já apresentaram defesa/contestação com relação a inicial proposta e em relação a todos os pedidos realizados e o r. despacho não anula a referida citação, nem reabre prazo para a defesa. Deste modo como não houve ou ocorreu quantificação financeira quando da inicial, deveria o aspecto ter sido balisado quando e antes dos Requeridos/Agravantes terem sido citados através de determinação do Egrégio Juízo da Comarca de Alto Araguaia(MT) quando do recebimento da petição com a consequente emenda a inicial. Ou, o próprio patrono dos Agravados ter proporcionado antes da citação, a correção em referência a referidos aspectos. E não neste momento após referida fase, quando na verdade, a lide já se balisou e se estabilizou pois a emenda a inicial agora, no entendimento dos Agravantes provoca uma nova ação ou a mudança dos pedidos, inclusive refletindo na causa de pedir sem a oportunidade de nova defesa, haja vista que, não ocorreu a anulação da citação ocorrida nem a reabertura de novo prazo de defesa. De modo que amparados em referidos aspectos, entende que há sim com a r. decisão de fls. 121/122 alteração do pedido e diante disso, vejamos o que especificam os seguintes dispositivos do Novo Código de Processo Civil.”
Nestes termos, pugna pela reforma da decisão agravada e face as irregularidades por ausência de descrição do valor da somatória dos pedidos e dano moral e da quantificação do dano estético, que seja extinto o processo, com base no artigo 330 do CPC.
Ainda, quanto à impugnação a Justiça Gratuita deferida à agravada, mencionado que a condições econômica e financeira é favorável, possuindo dois imóveis, e ainda são possuidores de outros. Ainda, houveram indenizações pagas, do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) e outra, pela Zurich Minas Brasil Seguros S/A na importância de R$ 75.000,00.
Em que pese os argumentos da decisão agravada, alega que: “faltou a análise a questão alegada com relação aos rendimentos que os Agravados confessam quando da inicial a balisar os rendimentos informados e demonstrados através de holeriths e documentos referentes a empresas MEI de propriedade dos Agravados, hipótese esta que sequer chega a ser citada com relação a r. decisão de fls.121/122 Mas diante deste aspecto, entende os Agravantes que referido fator deve ser ressalvado. Para tanto, primeiro há de se registrado que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no que a parte hipossuficiente que necessita dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é aquela que demonstra através de documentos, holeriths e valores recebíveis ganhos consideráveis até o teto de 03 (três) salários mínimos.”.
Registra que além do salário de Elson, a agravada Chirle também trabalha como manicure e ele também era soldador.
No tópico da ilegitimidade ativa, alega que a agravada não esteve envolvida no acidente, não sofreu qualquer prejuízo e também Chirle não comprovou a suspensão de suas atividades exercidas na empresa da qual é proprietária. Ainda, assevera que os parentes moram ao lado da residência, o que demonstra que a agravada esta amparada quanto ao tratamento de Elson.
Afirma que os tribunais tem entendimento de que só cabe dano moral reflexo quando há comprovação de prejuízo sofrido, o que não teria sido demonstrado.
Liminarmente almeja a suspensão do processo para que no mérito seja reconhecida a necessidade de reforma inépcia da petição inicial, por descumprimento das regras previstas no art 291 e 292 do NCPC e dos artigos 321 e 329, também do NCPC e ainda a questão referente a revogação necessária dos benefícios da assistência judiciária concedida aos Agravados por contrariedade aos termos da Lei n 1.060/50 e por final, reconhecer a ilegitimidade ativa da Agravada Chirlei com relação ao pedido indenizatória proposto com relação a referido processo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
No Agravo de Instrumento no. 1014169-94.2020, já declarei que “a decisão que deferiu alimentos provisórios é datado de 21/03/2.019; foi realizada tentativa de conciliação aos 18 de junho de 2.019 e não foi interposto recurso contra a decisão, de modo que a matéria se encontra preclusa, inclusive até o momento não iniciaram o cumprimento da decisão. Como se sabe, o pedido de reconsideração e pedidos semelhantes, não reabrem o prazo para recorrer.”
Quanto às demais teses, a análise aprofundada fica resguardada ao mérito.
A princípio, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, na qual, em algumas situações é possível deferir a emenda à inicial, após a contestação. (Cito REsp 1.279.586-PR).
Também, para pleitear o benefício da Justiça Gratuita não se exige miserabilidade, mas, sim, difícil situação financeira; quanto aos danos reflexos, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra seu esposo, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente a terceiros.
Ante todo exposto, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO O PEDIDO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Proceda-se a vinculação do presente ao agravo ao de n. 1014169-94.2020 para, se possível, julgamento conjunto.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator